Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente MARIA MADALEMA ALVES DE ARAÚJO, optante ao acordo celebrado entre as partes (ID: 9572629) conforme manifestação de ID: 19397915. Em síntese, pugna: (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação à suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos da beneficiária, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requer, ao fim, o pagamento segundo o adiantamento preferencial constitucional. Intimado a se pronunciar sobre a nova adesão, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20510352). O Ministério Público oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID:9572707). É o relatório. Decido. De início, ao compulsar os autos do EE PJE 0003891-82.2008.8.07.0000, verifica-se que, no ID: 11146965, encontra-se a decisão que homologou os cálculos concernentes aos honorários sucumbenciais e a certidão de trânsito em julgado daquela decisão (ID: 11146951). Na espécie, cuida-se de manifestação da substituída MARIA MADALENA ALVES DE ARAÚJO optando pelo pagamento integral de seus créditos, por meio de precatório, conforme o acordo firmando entre o DF e o SINDIRETA. Sobre a documentação relativa à anuente, observa-se: 1- a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9572726 p.p. 295-298 e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 9572726, p. 301. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal juntados no ID: 9572726, p.p. 313-314 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Quanto ao destaque da verba honorária contratual, este já restou autorizado no ID: 9572843, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída MARIA MADALENA ALVES DE ARAÚJO. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação ID: 9572629, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 9572843. Elaboradas as planilhas pela Contadoria Judicial, às partes. I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador